Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721005-91.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A contra sentença proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília, pela qual extinto o processo sem resolução de mérito sob o argumento de não satisfação de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito nos termos do 485, IV do CPC (ID71888777). BANCO RCI BRASIL S.A juntou petição (ID72139185), requerendo a homologação da desistência do recurso, a condenação da apelada/ré ao pagamento dos honorários advocatícios e a retirada das restrições judiciais: “BANCO RCI BRASIL S.A, já qualificado nos autos do processo em epígrafe que move em face de MONA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, por seu advogado ao final assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, com consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, bem como a renúncia ao prazo recursal, com o arquivamento do feito e as devidas baixas no distribuidor. Não há que se falar em condenação da parte requerente em honorários advocatícios ou custas (já satisfeitas inclusive no momento da distribuição da ação), uma vez que foi a inadimplência da parte requerida que deu causa ao processo. Havendo constrição judicial, requer a imediata baixa da restrição judicial decorrente de bloqueio ordenado por este juízo, através do sistema RENAJUD, ou expedição de ofício ao DETRAN, em caso de impossibilidade de desbloqueio digital. Pugna seja intimado a recolher de custas para a realização do desbloqueio do bem, caso necessário” – grifei. Muito bem. O patrono da parte apelante tem poderes para desistir, conforme procuração de ID71888760 – p.34, e substabelecimento de ID71888771, razão porque impositiva a homologação da desistência – artigo 998 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pedido de condenação da apelada/ré ao pagamento de honorários e custas porque não fixados na origem “Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas adicionais, tendo em vista o recolhimento de custas iniciais” (sentença - ID 71888777 – p.4). Por fim, quanto ao pedido de baixa dos bloqueios, inexistente restrição judicial determinada, pedido prejudicado. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora